Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NA FASE INVESTIGATIVA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA READEQUADA. DETRAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, pois comumente ocorrem sem a presença de testemunhas diretas (oculares e auditivas).
2. O depoimento indireto (ouvir dizer) da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova admitido pela sistemática processual pátria, máxime quando consonante com outros elementos de convicção colhidos na fase investigativa (depoimento extrajudicial da vítima, auto de prisão em flagrante e laudo de exame e corpo de delito da vítima).
3. Ainda que a ofendida não tenha comparecido em juízo para ratificar a sua versão, prestada na delegacia, admite-se a prolação de sentença condenatória, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, desde que amparada em prova judicial (depoimento da testemunha indireta) consonante com outros elementos de convicção colhidos na fase investigativa, o que se verificou no caso em exame.
4. Diante da materialidade e certeza em relação à autoria delitiva, impõe-se o desprovimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e violação ao Princípio do In Dubio Pro Reo.
5. Admite-se a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenham ultrapassado período superior a 5 (cinco) anos da extinção da reprimenda. Observância ao Tema 150 com repercussão geral (RE 593818).
6. Na ausência de qualquer critério matemático definido pelo legislador na dosimetria da penal, a jurisprudência majoritária do STJ admite, por reputar razoável e proporcional, a incidência da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Pena readequada.
7. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não ser reincidente, por possuir apenas uma circunstância judicial em seu desfavor (maus antecedentes), se mostra razoável a manutenção do regime inicial semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §§2 e 3°, do Código Penal. Pleito de alteração para o regime aberto desprovido.
8. Não havendo motivos para revogação da prisão preventiva, visto que o réu ficou preso durante toda a instrução criminal, não se mostra razoável a concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda mais por ocasião da sentença condenatória.
9. Expedida a carta de guia definitiva, cabe ao Juízo da Execução Penal proceder a adaptação do regime prisional, caso seja necessário, tomando por base o tempo de prisão preventiva já cumprido, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.